Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. DÉBITOS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para que fosse determinado que o réu promova a transferência do veículo indicado para o seu nome, bem como para que efetue o pagamento dos débitos tributários e administrativos do automóvel desde a data do negócio jurídico com a parte autora (02/08/2019). Em seu recurso, alega que formulou pedido certo nos autos para que a parte ré efetuasse o pagamento de todos os débitos em atraso que recaem sobre o veículo, listando valores desde 2017, sendo que a sentença limitou o pagamento dos débitos a partir do dia 02/08/2019. Assinala a nulidade da sentença ao desrespeitar o princípio da congruência, em afronta o artigo 492 do CPC, sendo extra petita, uma vez que decidiu sobre questão não proposta nos autos, visto que o pleito não era limitado à data indicada na sentença. Ressalta que “a entrega do referido veículo ao ora Recorrido se deu bem antes da outorga da procuração (02/08/2019), portanto, e por isso mesmo que a Recorrente pleiteou o pagamento de TODOS OS DÉBITOS, visto ainda que, quando se deu a venda do referido veículo pelo preço bem abaixo do preço de mercado, foi exatamente porque o ora Recorrido tinha conhecimento e assumiu todos os débitos que à época recaiam sobre o bem” (ID 36084454, pág. 9). Enfim, destaca a presunção de veracidade decorrente da revelia da parte ré.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Não prospera a preliminar de nulidade decorrente de sentença extra petita. No caso, existia pedido para o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo. Assim, a decisão condenatória limitada à data da procuração não afronta o princípio da congruência, uma vez que concede parte do pedido nos autos, deferindo o pleito para que a parte ré efetue o pagamento dos débitos, mas limitado à data indicada na sentença. Preliminar rejeitada.

IV. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

V. Não há elementos mínimos nos autos a subsidiar o pedido para que a parte ré seja responsável pelo pagamento de débitos do veículo relativo a fatos anteriores à outorga da procuração. A parte autora sequer juntou aos autos comprovante de que teria efetuado a venda do veículo por quantia bem abaixo do preço de mercado. Ademais, sequer fica claro na narrativa exposta no recurso qual seria o motivo a subsidiar a tese de que a parte ré deveria arcar com o pagamento de débitos administrativos, tributários e de multas anteriores à data da procuração. Neste sentido, destaca-se evidente contradição no trecho do recurso transcrito no item I da presente ementa. Isso porque a parte autora alega que a obrigação do réu em arcar com todos os débitos decorre do fato de que a posse do veículo do veículo teria sido disponibilizada bem antes da outorga da procuração, enquanto que logo adiante afirma que vendeu o veículo por quantia abaixo do preço de mercado porque o réu iria arcar com o pagamento de débitos anteriores. Ou seja, se afirma que os débitos seriam de responsabilidade do réu porque já estava com a posse do veículo em momento anterior, não haveria motivo para vender o veículo por valor abaixo do preço de mercado sob a alegação de que o réu arcaria com aquelas dívidas.

VI. No caso, o único elemento nos autos é a procuração, outorgada no dia 02/08/2019, insuficiente para comprovar a assunção de dívidas pretéritas àquela data pelo réu. Assim, apesar da sua revelia, não se pode atribuir ao réu a responsabilidade pelo pagamento das dívidas que sequer lhe pertenciam quando inexistem elementos a indicar que teriam pactuado neste sentido ou, ao menos, comprovante de pagamento demonstrando que o veículo teria sido alienado por valor abaixo do preço justo.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.